Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento seguro da vítima, em consonância com o depoimento das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprova, de maneira robusta, a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, c/c o artigo 226, inciso II, de igual diploma, motivo pelo qual a condenação do réu é medida que se impõe.